Tribunal: TJDFT
Processo: 0712335-17.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0712335-17.2019.8.07.0020 APELANTE: DHENNER LINO DA CRUZ APELADO: LUIZA SANTANA DOS SANTOS, ANTONIO JOSE DOS SANTOS, ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, ESPÓLIO DE JURANDIR SANTANA DOS SANTOS, ESPÓLIO DE LUIZ DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARCELA BORGES DOS SANTOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por DHENNER LINO DA CRUZ contra a sentença de Id. 22764884, pela qual, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada em face de LUIZA SANTANA DOS SANTOS E OUTROS, o d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência recíproca e proporcional, as partes foram condenadas, em igual extensão, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Disponibilizada a sentença no DJe em 04/11/2020, e considerada publicada no primeiro dia útil subsequente (Id. 22764886), observando o prazo recursal de 15 dias úteis, no dia 26/11/2020, o apelante interpôs o presente recurso (Id. 22764891). Nesta ocasião, porém, não comprovou ter efetuado o preparo recursal (Id. 22764892). Dias após, em 30/11/2020, atravessou petição, apresentando comprovante de recolhimento do referido preparo (Id. 22764896 a 22764898). Em seguida, a apelada MARCELA BORGES DOS SANTOS apresentou suas contrarrazões ao apelo (Id. 22764908). Remetido os autos a este e. Tribunal de Justiça, observou este Relator ter havido o recolhimento extemporâneo do preparo recursal. Por esta razão, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, foi determinado ao apelante o seu recolhimento em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (Id. 23659672). Disponibilizado o despacho deste Relator no DJe em 03/03/2021, e considerado publicado no primeiro dia útil subsequente (Id. 23756114), em 15/03/2021, a i. Secretaria desta c. Turma Cível certificou que na data de 11/03/2021 decorreu o prazo concedido ao apelante, sem que este apresentasse qualquer manifestação (Id. 24053061). Em 15/03/2021, os autos voltaram conclusos a este Relator (Id. 24055138). Nada obstante, no dia seguinte, 16/03/2021 o apelante travessou petição, alegando que teria, sim, efetuado o preparo quando da interposição do apelo. De todo modo, uma vez mais, recolheu preparo relativamente a seu recurso, afirmando que, somando-se este segundo preparo recursal, teria havido o seu recolhimento em dobro, nos termos da determinação deste Relator. Assim, postulou o acolhimento de sua manifestação e eventual devolução de importância referente ao preparo recursal, caso se observasse que teria havido o seu recolhimento em triplo (Id. 24106302 a 24106307). É o relatório do necessário. Decido. Não obstante as alegações do apelante, sustentando a tempestividade do preparo, o recurso, na verdade não merece conhecimento. Contrariamente ao alegado pelo apelante em sua última manifestação, não houve o recolhimento do preparo recursal na exata ocasião quando interposto o seu recurso. Nos termos relatados, interpôs ele a apelação em 26/11/2020 (ID 22764891), quinta-feira e 15o dia útil do prazo recursal, desacompanhado do devido comprovante do preparo. Somente veio a peticionar para apresentar o comprovante de recolhimento do preparo no dia 30/11/2020, segunda-feira, o qual, aliás, deu-se no mesmo dia (30/11/2020) (ID 22764896). Logo, é inconteste que não houve o recolhimento do indispensável preparo recursal quando da interposição do apelo. Em que pese isso, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, oportunizado ao apelante que efetuasse o preparo em dobro no prazo de 5 dias, contados da publicação dessa determinação, conforme relatado, no dia 11/03/2021 decorreu o referido prazo, somente vindo o recorrente a se manifestar nos autos, com a comprovação de novo recolhimento de preparo, em 16/03/2021. Desta feita, é inconteste a ocorrência de deserção quanto ao presente apelo, em razão da desídia do apelante em observar os exatos termos dos requisitos legais para o preenchimento das condições de admissibilidade de seu recurso. Conclusão Ante o exposto, reconheço a deserção e, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO da apelação. Intime-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator